Tribunal: TJES
Processo: 0015225-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015225-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pela prática do crime do art. 304 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 ano de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

2. O apelante requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena; e (ii) se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da existência de maus antecedentes do réu, que possui condenação transitada em julgado, o que justifica a adoção de regime mais gravoso.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, nos termos do art. 44 do Código Penal, uma vez que o réu possui maus antecedentes, circunstância que demonstra a insuficiência da substituição para a reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal.

2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 817.665/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29.10.2024; TJES, Acrim n. 0007850-93.2022.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0015225-57.2021.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GABRIEL DOS SANTOS ROCHA
em face da r. sentença (ID 11838103) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 304 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões de ID 12091884, o apelante aduz

(i)
que, tratando-se de réu não reincidente, com pena fixada abaixo de 04 (quatro) anos, deveria ter sido fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena; e
(ii)
que

faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 12166949, pelo
des
provimento
do respectivo recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12450482, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 01/01v do processo digitalizado na mídia de ID 11838102) que:

[....]

Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 22 de setembro de 2021, na Rua Carlos Bonissi, nº 132, Itararé, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, falsificou e fez uso de documentos públicos.

Depreende-se dos autos que policiais civis diligenciaram no sentido de verificar informações passadas pelo setor de inteligência da polícia civil, destacando que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria vivendo na residência localizada na Rua Carlos Bonissi, nº 132, no bairro Itararé em Vitória/ES.

Diante as informações, uma equipe de policiais se dirigiu até o local ocasião em que realizaram a abordagem, em via pública, ao indivíduo condutor do veículo Corolla de cor branca, no momento em que saía da residência informada; sendo que este se identificou como Gabriel Santos Vieira, sendo confirmada que esta identidade existe no sistema da polícia civil e no sistema do departamento nacional de trânsito.

Consta dos autos que, em conversa com abordado foi informado da suspeita devido a sua identidade e carteira de habilitação serem ambas de 2019, assim como não havia nenhum registro de ocorrência em sua vida pregressa e dessa forma o próprio abordado resolveu informar que estava fazendo uso de documentos falsos.

Em continuidade, informou que seu nome verdadeiro seria Gabriel Dos Santos Rocha, ora denunciado, ao realizarem consulta ao sistema foi verificada condenação pela 6ª Vara Criminal de Vitória, entretanto com direito de recorrer em liberdade. Ao entrar contato com a Vara de Justiça Criminal, os policiais foram informados que o processo se encontrava no Tribunal de Justiça, visto recurso feito pela defesa.

[....]

E após ser assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime do art. 304 do Código Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposta a presente apelação, que passo à análise.

A autoria e a materialidade não são pontos controvertidos no presente apelo, que circunscreve-se apenas à fixação do regime inicial de cumprimento de pena e à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o réu é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

Noutra parte, para que o acusado tenha direito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, deve preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal, o qual estabelece que:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Na hipótese, o apelante possui maus antecedentes, em razão da condenação transitada em julgado em 30.11.2022 nos autos da ação penal nº 0024854-02.2014.8.08.0024.

Assim, “
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica tanto a fixação do regime mais gravoso quanto o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo quando primário o réu
” (HC n. 817.665/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais, inclusive deste E. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ACUSADO POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A presença de circunstância judicial desfavorável, como maus antecedentes, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, conforme preceitua o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
2. Recurso desprovido.

(
TJES, Acrim 0007850-93.2022.8.08.0048
, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, DJe
12.12.2024
)
- destaquei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta em favor do réu condenado pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão e pagamento de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A insurgência do apelante concentra-se exclusivamente na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, defendendo que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem — baseada em maus antecedentes — seria inadequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a adequação da fixação do regime inicial semiaberto com base nos maus antecedentes do réu, à luz do art. 33, § 3º, do Código Penal e da Tese nº 150 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime inicial de cumprimento de pena depende do quantum da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como os maus antecedentes, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais constitui fundamentação idônea para fixar regime mais gravoso, mesmo quando a pena imposta seja inferior a 4 anos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A fixação do regime inicial semiaberto com base nos maus antecedentes do réu é válida e encontra fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal, sendo desnecessário que a pena ultrapasse 4 anos para justificar regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Tese nº 150 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-EDcl-REsp 2.138.377, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 30/08/2024; STJ, AgRg-HC 914.401, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 03/07/2024; STJ, AgRg-HC 871.065, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 18/04/2024.

(
TJES, Acrim 0015491-56.2016.8.08.0012
, Órgão julgador:
1
ª Câmara Criminal, Relator: EDER PONTES DA SILVA, DJe
22.11.2024
) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CP)– IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – MAUS ANTECEDENTES – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REJEITADA – PENA DE MULTA INALTERADA – PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL – COM O PARECER, RECURSO DESPROVIDO. I- Muito embora o quantum de pena tenha ficado abaixo dos 4 (quatro) anos de detenção e o Réu não é reincidente, milita em seu desfavor circunstância judicial dos maus antecedentes na pena basilar, inclusive também pelo cometimento do crime de furto qualificado, de modo que o regime aberto não seria compatível com o caráter retributivo e preventivo da reprimenda. II-
Ainda que a pena corporal tenha sido fixada em menos de 4 (quatro) anos de reclusão, sendo a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes desfavorável, resta incabível a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos, na medida em que tal benefício seria insuficiente e inadequado à reprovação do delito perpetrado pelo Réu
. III- Rejeitado o pedido de redução da pena de multa, fixada em 44 dias-multa, pois guardou simetria com a pena corpórea ora mantida intacta. IV- Com o parecer, recurso desprovido.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00038861620188120018 Paranaíba, Relator.: Des. Lúcio R . da Silveira, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2024)
- destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.